Tribunal: TJDFT
Processo: 0710088-58.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO POR MECANISMOS DIGITAL. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO. FRAUDE. AUTOR E RÉU VÍTIMAS DE GOLPE. PROVAS. DANO MORAL. INEXISTENTE.
1. As provas apresentadas demonstram que as partes foram vítimas de fraude realizada por terceiro estranho à lide.
2. Os elementos de prova demonstram que o autor foi induzido a erro e que os fraudadores tinham acesso ao seu cadastro junto ao INSS. Contudo, agiu de boa-fé e não tinha a intenção de realizar qualquer empréstimo.
3. A instituição financeira, mesmo diante dos seus procedimentos de segurança e proteção, também foi vítima de fraude. A liberação de empréstimos bancários por mecanismos integralmente digitais, apesar de demonstrar evolução tecnológica, ainda são suscetíveis a falhas e incapazes de impedir contratações fraudulentas.
4. As alegadas violações ao direito de personalidade do autor não se caracterizam como dano moral na modalidade in re ipsa. Além disso, não há elemento mínimo de prova de que as situações por ele vivenciadas foram capazes de violar o direito de personalidade relacionados ao seu nome, à sua boa-fama ou à sua credibilidade.
5. Os fatos narrados podem ser classificados como meros aborrecimentos ou dissabores da vida cotidiana, e não têm o condão de violar direitos da personalidade e ensejar a necessidade de compensação por danos morais.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.